Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716192-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: DIEGO DE JESUS DA SILVA, MIKAELLY DA SILVA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA COMINATÓRIA. EXIGIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. NÃO CONFIGURADO. I – Na demanda, foi concedida a tutela de urgência para determinar fornecimento de medicamento ao autor, e a ré foi intimada pessoalmente para o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória, a qual foi confirmada pela r. sentença, Súmula 410 do eg. STJ. II – A multa, fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta em decisão judicial, pode ser revista ou excluída, segundo as circunstâncias fáticas. III – Evidenciado que a devedora, intimada pessoalmente, e por diversas vezes, descumpriu a ordem judicial de obrigação de fazer, é improcedente a pretensão de reduzir a multa cominatória, pois razoável e proporcional em relação ao objetivo a ser alcançado e porque não configuradas as circunstâncias dos incs. I e II do §1o do art. 537 do CPC. IV – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523 e 537, caput, §1o, incisos I e II, ambos do mesmo diploma legal e 884 do Código Civil, pugnando pela redução do valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de acarretar o enriquecimento sem causa do recorrido. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 43765994 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 523 e 537, caput, §1o, incisos I e II, ambos do CPC e 884 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria nos moldes propostos pela recorrente, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030